Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703496-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. A. L. REPRESENTANTE: RAFAELA DE ALMEIDA BISPO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, indeferindo pedido de antecipação de tutela formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, na qual se postulou fosse determinado ao Agravado que efetuasse a matrícula da autora em uma creche próxima à sua residência. O Recorrente fundamenta a pretensão de reforma nos arts. 29 e 30, da Lei 9394/96 e art. 54, do Estatuto da Criança e Adolescente e em precedente jurisprudencial, Requer a concessão de gratuidade de justiça e tutela de urgência para determinar que o requerido efetue a matrícula do menor na rede pública de ensino, em período integral nas proximidades da residência. No mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando a liminar. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva, quando do julgamento de mérito. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador